Tribunal: TJDFT
Processo: 0752068-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752068-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAMO SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: NARCISO PAULO DA SILVA AGRAVADO: RAFAEL PORTELA DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ALAMO SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0705024-34.2021.8.07.0010, no qual contende com RAFAEL PORTELA DE MENEZES. Por meio da decisão agravada, foi indeferido o pedido de pedido de diligências executivas, consistente na consulta ao sistema PREVJUD para identificação de vínculos trabalhistas do executado. Determinou, ao final, o retorno dos autos ao arquivo (ID 255038394). Confira-se: “INDEFIRO o pedido de diligências tendentes a identificar vínculos trabalhistas da parte executada, como a consulta ao sistema PrevJud (Sistema de Informação e Automação Previdenciária), pois são diligências que não podem gerar resultado útil ao processo. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que as diligências requeridas devem ser indeferidas. Retornem-se os autos ao arquivo, conforme determinação de ID 251722140.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para afastar a ordem de arquivamento e permitir a continuidade da execução; b) o provimento do recurso, reformando a decisão interlocutória (ID 255038394), para autorizar a consulta ao sistema PREVJUD; c) o deferimento da medida executiva, determinando ao juízo de origem a realização da diligência para identificar vínculos trabalhistas e remuneração do executado. Sustenta ser prematura a conclusão de inutilidade da diligência, pois a busca pela fonte de renda do executado é essencial para aferir a possibilidade de penhora parcial, conforme entendimento do STJ sobre relativização da impenhorabilidade salarial. Argumenta que a negativa impede a análise concreta exigida pela Corte Especial, criando um ciclo vicioso: não é possível demonstrar a viabilidade da penhora sem acesso à informação, e o acesso é negado sob presunção de impenhorabilidade. Afirma que a execução deve prosseguir, sendo a consulta ao PREVJUD imprescindível para verificar vínculo empregatício e valores percebidos, permitindo avaliar o impacto da penhora sobre a subsistência do devedor. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 78802775. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, promovido por Álamo Securitizadora de Créditos S.A. contra Rafael Portela de Menezes, por meio do qual se busca a satisfação de crédito decorrente de ação monitória. A decisão judicial constituiu título executivo no valor de R$ 20.000,00, acrescido de correção monetária desde a emissão das cártulas e juros de mora a partir da primeira apresentação dos cheques, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante da condenação. O trânsito em julgado ocorreu em 12/02/2022, sem interposição de recurso. O débito atualizado corresponde à quantia de R$ 29.159,53 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos), conforme planilha anexada. Diante da ausência de pagamento voluntário, o exequente requer prosseguimento da execução, intimação do executado para quitação no prazo legal e aplicação da multa de 10%, prevista no art. 523, §1o, do CPC, caso não haja adimplemento. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. A parte agravante pede a pesquisa via PREVJUD, para obter informações previdenciárias armazenadas pelo INSS, a fim de verificar a existência de vínculo empregatício, com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, consta que o PREVJUD consiste em “Serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, que permite ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)” e que a referida ferramenta permitirá “Acesso às informações previdenciárias por todos os tribunais por meio da PDPJ-Br.” Ademais, dentre as informações que podem ser consultadas, consta o “EXTRATO CNIS Relaciona vínculos trabalhistas e previdenciários. São informações como: períodos trabalhados, contribuições realizadas, valor de remunerações mensais, tempo de contribuição e benefícios recebidos” (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-20-prevjud-folder-revisado.pdf). A pretensão consulta ao PREVJUD é hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do recorrido, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Eis a ementa desse v. acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a pesquisa PREVJUD para a obtenção de informações para possibilitar a penhora salarial. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS TÍPICAS. MEDIDA ATÍPICA DE BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO PERANTE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. NEGATIVA DE PLANO. PREMATURIDADE E IRRAZOABILIDADE. RELATIVA IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS MESMO PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. OFÍCIO AO INSS OU CONSULTA AO PREVJUD. POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. DESNECESSIDADE. 1. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/04/2024 e concluso ao gabinete em 02/04/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a regra geral de impenhorabilidade de salário ou provento de aposentadoria, para fins de pagamento de dívida não alimentar, pode impedir de forma prematura o exequente de buscar o fornecimento de informações de rendas de tal natureza por parte do executado perante órgãos governamentais pela via judicial. 3. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória (art. 833, IV, do CPC) não é absoluta quando a constrição não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família e mesmo quando o crédito executado não for de natureza alimentar. Precedentes. 4. As normas de direção processual e dever de colaboração de terceiros com o juízo da execução (arts. 139, IV, e 772, III, do CPC) permitem ao exequente/credor os instrumentos necessários na árdua tarefa de localização de valores ou bens passíveis de penhora na satisfação de seu crédito quando as medidas ordinárias de constrição patrimonial se esgotam. Precedente. 5. Hipótese em que, apesar de esgotadas as medidas típicas de localização de valores e bens, indeferiu-se de plano a medida atípica de expedição de ofício ao INSS para o exequente/credor colher informações sobre fontes remuneratórias da executada/devedora sob fundamento de absoluta impenhorabilidade das verbas, o qual já foi superado pelo STJ. Precedente. 6. Sem a possibilidade de obtenção de informações - de caráter sigiloso, a merecer o controle de acesso na via judicial - o exequente/credor tem seu direito de satisfação de crédito ceifado prematuramente e de forma irrazoável. 7. Apenas em posse de tais informações é que será possível ao juízo da execução averiguar sua penhorabilidade e, caso positivo, em qual extensão. 8. Desnecessidade de busca de informações perante o Ministério do Trabalho e Emprego por ausência de utilidade ao resultado almejado. Precedente. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou consulta a informações da executada/devedora via PrevJud.” (REsp n. 2.160.971/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. ART. 772, III, DO CPC/15. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIROS A FIM DE QUE FORNEÇAM INFORMAÇÕES EM GERAL RELACIONADAS AO OBJETO DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO COMPLEMENTAR AO ART. 139, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE REQUERER INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. ACESSO POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL PREVJUD. MEDIDA ADEQUADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA ESTABELECER POLÍTICAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS. MEDIDA DESCABIDA. ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE A PERMITIR, EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE QUANDO A HIPÓTESE CONCRETA REVELAR QUE O BLOQUEIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DESCABIDA, ABSTRATAMENTE, A NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS OU O INDEFERIMENTO DE BUSCA POR MEIO DO PREVJUD, REQUERIDAS A FIM DE ANGARIAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença desde 17/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2021 e concluso ao gabinete em 5/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, com fundamento no art. 772, III, do CPC/15, após as tentativas de constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, o exequente pode solicitar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do executado, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis. 3. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que "o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável". Esse dispositivo, interpretado em conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, de per si, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação. 4. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) operacionaliza o reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, para o desempenho dessa atribuição, congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Por meio do Programa Justiça 4.0, desenvolveu-se ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (PrevJud), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios. Em tese, as informações armazenadas pelo INSS e acessíveis pelo PrevJud são aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado. 5. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) é órgão da administração pública federal direta, com competência para estabelecer políticas e diretrizes relacionadas ao desenvolvimento das relações trabalhistas, à redução de desigualdades de gênero e de inclusão laboral das pessoas com deficiência, bem como à fiscalização e segurança do ambiente de trabalho, regulação profissional, registro sindical e temas correlatos. Não há, portanto, atribuição relacionada ao armazenamento ou investigação de dados acerca dos rendimentos ou de relações trabalhistas. Desse modo, além de escapar dos escopos políticos e sociais da entidade, trata-se de meio, possivelmente, inapto a satisfazer a pretensão do credor/exequente. 6. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2o, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes da Corte Especial do STJ. 7. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações. 8. Hipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do Bacenjud, Infojud e Renajud; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tão somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do PrevJud.” (REsp n. 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016) Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. A jurisprudência deste TJDFT também reconhece a possibilidade de consulta ao sistema PREVJUD: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. PESQUISA. SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. Precedentes deste Tribunal. 4. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 5. É possível a pesquisa no sistema Prevjud a fim de obter informações quanto a eventuais contribuições previdenciárias realizadas pelo devedor. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07366027420238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 1/3/2024.) - g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER E PREVJUD. PROGRAMA JUSTIÇA 4.0. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial no sistema SNIPER e pesquisa via PREVJUD, a fim de verificar a existência de vínculo empregatício do devedor com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Depreende-se que a funcionalidade "SNIPER" permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 2.2. Outrossim, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 3. Do mesmo modo, a pretensão consulta ao PREVJUD, além de fazer parte de serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, se revela hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do recorrido para fins de penhora de parte do salário em pagamento. 3.1. Outrossim, tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, permitiu a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 4. No caso, assiste razão ao agravante para que seja admitida a realização de pesquisa pelo sistema SNIPER, bem como pesquisa ao sistema PREVJUD, para obter informações a respeito do vínculo empregatício da parte devedora. 5. Agravo provido.” (07337663120238070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 9/11/2023). -g.n. Assim, a princípio, há plausibilidade nas alegações do recorrente no que se refere ao pedido de consulta ao PREVJUD, para verificar a existência de vínculo empregatício do recorrido. Nos termos do art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para que o juízo de origem realize pesquisa ao sistema PREVJUD, para obter informações a respeito do vínculo empregatício do devedor (agravado). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator